Tribunal: TJDFT
Processo: 0726052-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726052-85.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CLEIDIANE BENTO DOS SANTOS NERES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO DELITO ENQUANTO O RÉU CUMPRE PENA IMPOSTA PELA PRÁTICA DE CRIME ANTERIOR. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. VALORAÇÃO NEGATIVA. CABIMENTO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE À RAZÃO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO. REINCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO NA SEGUNDA FASE E TERCEIRA FASES. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Apelações interpostas pelas Defesas Técnicas dos réus contra sentença que condenou os réus pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. 2. Não há que falar em violação de domicílio uma vez que o tráfico de entorpecentes é delito de natureza permanente, de maneira que o estado de flagrância se protrai no tempo, permitindo a entrada de policiais nas residências dos suspeitos para apreensão de substâncias entorpecentes, nos moldes dispostos no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. 3. Descabido o pedido de absolvição pautado no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, se o acervo probatório reunido nos autos é suficiente a demonstrar a autoria e materialidade dos delitos de tráfico de droga imputados na denúncia. 4. Os depoimentos judiciais de policiais que participaram da prisão do réu, corroborado por outros elementos probatórios, mostram-se hábeis a fundamentar o decreto condenatório. 5. A prática de novo crime pelo réu, enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior, autoriza a valoração negativa de sua conduta social. 6. Nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas, a natureza e a quantidade das drogas apreendidas 325,21g de crack, 2,30g de cocaína e 108,45g de maconha) justificam o aumento da pena na primeira fase da dosimetria. 6. A orientação jurisprudencial prevalente considera proporcional e razoável o aumentar da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo), calculado sobre o intervalo entre as penas, para cada circunstância judicial desfavorável. 7. De acordo com o disposto no § 4o do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, os requisitos para que seja aplicado o privilégio, que devem ser observados de forma cumulativa, são: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades ilícitas e não participação em organização criminosa. Comprovada a reincidência, o afastamento da causa de diminuição da pena é medida que se impõe. 8. Não há vedado bis in idem no fato de se utilizar condenação definitiva anterior para agravar a pena, a título de reincidência, na segunda fase, bem como na terceira fase do processo de dosimetria, para negar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. 9. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 157, caput, e § 1o, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas, sob o argumento de que sua condenação está fundamentada em provas colhidas ilicitamente mediante violação de domicílio sem mandado judicial; b) artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, por entender que deve haver a revisão da dosimetria da pena, sob o argumento de que o aumento da pena-base acima da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para cada circunstância judicial exige fundamentação concreta e, no presente caso, houve apenas a demonstração da fórmula matemática do cálculo, bem como que o motivo da majoração foi a existência de um antecedente criminal, o que não justifica a exasperação. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, repete as razões da alínea “a” do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 157, caput, e § 1o, do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “as testemunhas policiais, em ambas as oportunidades em que foram ouvidas, esclareceram que a Seção de Repressão às Drogas vinha recebendo diversas denúncias, via sistema e por telefone, dando conta da traficância de drogas por parte da recorrente e do corréu Rômulo (...) Assim, em razão da confirmação das denúncias, os policiais promoveram o ingresso no lote 21, onde encontraram porções de crack fracionadas e maconha, além de uma balança de precisão, e em seguida no lote 19, onde encontravam-se os apelantes, oportunidade em que encontraram algumas porções grandes de maconha e crack, além de cocaína. (...) a própria recorrente Cleidiane, ouvida em sede inquisitorial – conforme termo de declarações por ela assinado, Num. 39205029, págs. 6/7 -informou que havia franqueado a entrada dos policiais em sua casa, tendo, posteriormente, em sede judicial, mudado sua versão e negado a autorização, ao argumento de que assinou o termo sem fazer prévia leitura. Desse modo, não obstante o esforço argumentativo empreendido pela Defesa, resta configurado o flagrante do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em ilegal invasão de domicílio” (ID 42407799). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS PREVIAMENTE EXPOSTOS NAS RAZÕES DA IMPETRAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VERIFICADA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ESTADO DE FLAGRÂNCIA VISÍVEL. JUSTA CAUSA PRESENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 9/5/2016). 4. Neste caso, a prisão em flagrante aconteceu após policiais civis terem recebido informações a respeito da prática de comércio ilícito de entorpecentes e, ao chegarem ao local, avistaram uma porção da substância entorpecente na cozinha. Diante disso, decidiram entrar na casa e realizar as buscas, encontrando o remanescente das porções de entorpecente no quarto do denunciado, além da munição. 5. Dessa maneira, diferentemente do afirmado pelo agravante, antes mesmo da entrada dos policiais na residência, havia estado flagrancial visível, de maneira que não há como acolher a tese de nulidade da prisão ou das provas obtidas levando-se em conta o contorno fático estabelecido pelas instâncias ordinárias, cuja modificação é inviável em sede de habeas corpus. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 776.076/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Pelo mesmo verbete sumular, também não merece prosseguir o apelo especial quanto à mencionada contrariedade aos artigos 59 do CP e 42 da Lei 11.343/2006, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO PURO FRAÇÃO UTILIZADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o juiz, na fixação da pena, deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente. No presente caso, verifica-se que as instâncias ordinárias fundamentaram a exasperação da pena-base em razão da quantidade e natureza da droga apreendida, qual seja, 417,30 gramas de cocaína e 165kg de maconha, a teor do disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. III - O entendimento desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por este Tribunal Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal (precedentes). IV - Ainda, certo é que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor (precedentes). Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.034.705/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023). Por fim, no que se refere à apontada violação ao artigo 5o, inciso XI, da CF, o STF, quando do julgamento do RE 603.616 (tema 280), concluiu que: “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016).(g.n.). Logo, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025